Tribunal: TJSP
Processo: 2069446-90.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico ilícito de drogas e sua associação – REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – Excesso de Prazo – Não ocorrência – Princípio da razoabilidade, mormente em face da excepcionalidade causada pela pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da doença COVID-19 – Instrução encerrada – Súmula 52 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Autos conclusos para sentenciamento –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico ilícito de drogas e sua associação – REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – Excesso de Prazo – Não ocorrência – Princípio da razoabilidade, mormente em face da excepcionalidade causada pela pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da doença COVID-19 – Instrução encerrada – Súmula 52 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Autos conclusos para sentenciamento – Constrangimento Ilegal Não Evidenciado – DENEGAÇÃO DA ORDEM.